Tribunal: TJMT
Processo: 0017532-53.2015.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0017532-53.2015.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOIS RÉUS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. A PRONÚNCIA É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 6o DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROL EXEMPLIFICATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO DESENVOLVIDO DE FORMA REGULAR. MÉRITO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. SEGUNDA QUALIFICADORA UTILIZADA COMO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV), às penas de 20 anos e 16 anos de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado.
2. Fatos relevantes: (i) crime praticado mediante disparos de arma de fogo; (ii) motivação decorrente de discussão banal sobre suposto barulho no portão da residência de um dos réus; (iii) vítima desarmada que se aproximou do veículo ocupado pelos acusados; (iv) vítima atingida por seis disparos de arma de fogo, conforme laudo de necropsia; (v) condenação pelo Tribunal do Júri com reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
3. Requerimentos dos recursos: (i) nulidade do inquérito policial por não observância do art. 6o do CPP; (ii) cerceamento de defesa por testemunhas não ouvidas em plenário; (iii) anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos; (iv) exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; (v) fixação das penas no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se ocorreu preclusão consumativa que impeça o conhecimento dos recursos; (ii) analisar a alegada nulidade do inquérito policial; (iii) examinar a tese de cerceamento de defesa; (iv) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; (v) verificar a manutenção das qualificadoras; (vi) analisar a correção da dosimetria das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, enquanto o julgamento pelo Conselho de Sentença representa análise meritória plena, de modo que a apreciação da decisão de pronúncia em sede de Recurso em Sentido Estrito não impede a posterior impugnação do veredicto popular por meio de apelação.
6. As nulidades ocorridas antes da decisão de pronúncia devem ser alegadas naquela oportunidade processual, assim como as nulidades eventualmente ocorridas no julgamento em plenário devem ser arguidas imediatamente, no momento em que se verificarem, sob pena de preclusão.
7. O art. 6o do Código de Processo Penal estabelece rol meramente exemplificativo de diligências a serem realizadas pela autoridade policial, não sendo obrigatória a realização de todas elas.
8. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.
9. Não caracteriza cerceamento de defesa a ausência de oitiva de testemunhas em plenário quando as próprias partes dispensaram as faltantes e anuíram expressamente em prosseguir com o julgamento, bem como quando a testemunha não foi arrolada pela própria defesa.
10. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente é admitida quando a decisão dos jurados se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica quando há elementos de prova capazes de embasar as teses apresentadas.
11. A escolha de uma entre as versões plausíveis apresentadas em plenário é ato soberano do Conselho de Sentença, não se admitindo sua substituição pelo Tribunal revisor, sob pena de afronta à soberania dos veredictos.
12. O recurso que dificultou a defesa da vítima evidencia-se quando o agente se vale de meio que coloca o ofendido em situação de desvantagem, impossibilitando reação eficaz.
13. Motivo fútil é aquele que, pela sua mínima importância, não constitui causa suficiente para o crime, revelando desproporção entre a causa e a reação homicida.
14. É adequada a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
15. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais podem ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis em fases distintas da dosimetria, sem configurar bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
16. Recursos desprovidos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV, arts. 59, 61, II, “a”, 65, I e III, "d", 68; CPP, arts. 6o, 563, 571, VIII, 593, III, “d”; CF, art. 5o, XXXVIII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 975.934/ES, AgRg no AREsp n. 2.771.702/MT, AgRg no AREsp 2883935/AL, AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, AgRg no AREsp n. 2.209.118/SP; STF, ARE 1352471/DF, HC 114164/SP; TJMT, ApCrim 0021915-45.2013.8.11.0042, ApCrim 0012010-94.2005.8.11.0042, ApCrim n. 0016208-23.2018.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017532-53.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DE SOUZA ROMANINI (APELANTE), JEONE TORRENTE DE BARROS - CPF: 057.073.391-08 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MARCOS DE SOUZA ROMANINI - CPF: 022.311.361-12 (APELANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), CLAYTON CESAR SANTIAGO ALMEIDA - CPF: 056.250.281-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), MARCOS DE SOUZA ROMANINI - CPF: 022.311.361-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - CPF: 009.604.341-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
DOIS RÉUS.
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. REJEIÇÃO.
A
PRONÚNCIA
É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
RECURSOS DAS DEFESAS.
PRELIMINAR
ES.

NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL
POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 6o DO CPP
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ROL EXEMPLIFICATIVO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO DE
SENVOLVIDO DE FORMA REGULAR
.

MÉRITO.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS
DOS AUTOS
. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
SUFICIÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBAT
Ó
RIOS
.
QUALIFICADORAS MANTIDAS.
FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
TRÊS
CIRCUNSTÂNCIA
S

JUDICIAIS
NEGATIVA
DAS
.
SEGUNDA
QUALIFICADORA UTILIZADA COMO AGRAVANTE.
INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

R
ecursos de apelação criminal interpostos pelas defesas dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV), às penas de 20 anos e 16 anos de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado.

2.

Fatos relevantes:
(i)
crime praticado mediante disparos de arma de fogo
;
(
ii
)
motivação decorrente de discussão banal sobre suposto barulho no portão da residência de um dos réus;
(
iii
)
vítima desarmada que se aproximou do veículo ocupado pelos acusados;
(
iv
)

vítima atingida por
seis disparos de arma de fogo
,
conforme laudo de necropsia;
(v)
condenação pelo Tribunal do Júri com reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

3
.
Requerimentos dos recursos:
(i)
nulidade do inquérito policial por não observância do art. 6o do CPP;
(
ii
)
cerceamento de defesa por testemunhas não ouvidas em plenário;
(
iii
)
anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos;
(
iv
)
exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima;
(v)
fixação das penas no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se ocorreu preclusão consumativa que impeça o conhecimento dos recursos;
(
ii
)
analisar a alegada nulidade do inquérito policial;
(
iii
)
examinar a tese de cerceamento de defesa;
(
iv
)
avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos;
(v)
verificar a manutenção das qualificadoras;
(vi)
analisar a correção da dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, enquanto o julgamento pelo Conselho de Sentença representa análise meritória plena
,
de modo que a apreciação
da decisão de pronúncia
em sede de Recurso em Sentido Estrito não impede a posterior impugnação do veredicto popular por meio de apelação.

6.

As nulidades ocorridas antes da decisão de pronúncia devem ser alegadas naquela oportunidade processual, assim como as nulidades eventualmente ocorridas no julgamento em plenário devem ser arguidas imediatamente,
no momento em que
se verificarem, sob pena de preclusão.

7.
O art. 6o do Código de Processo Penal estabelece rol meramente exemplificativo de diligências a serem realizadas pela autoridade policial, não sendo obrigatória a realização de todas elas.

8
.
Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

9
.
Não caracteriza cerceamento de defesa a ausência de oitiva de testemunhas em plenário quando as próprias partes dispensaram as faltantes e anuíram expressamente em prosseguir com o julgamento
,
bem como quando a testemunha não foi arrolada pela própria defesa
.

10
.
A anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente é admitida quando a decisão dos jurados se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica quando há elementos de prova capazes de embasar as teses apresentadas.

11
.
A escolha de uma entre as versões plausíveis apresentadas em plenário é ato soberano do Conselho de Sentença, não se admitindo sua substituição pelo Tribunal revisor, sob pena de afronta à soberania dos veredictos.

1
2
.
O recurso que dificultou a defesa da vítima evidencia-se quando o agente se vale de meio que coloca o ofendido em situação de desvantagem, impossibilitando reação eficaz.

1
3
.
Motivo fútil é aquele que, pela sua mínima importância, não constitui causa suficiente para o crime, revelando desproporção entre a causa e a reação homicida.

1
4
.

É adequada a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

1
5
.

Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais podem ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis em fases distintas da dosimetria, sem configurar
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO

1
6
.
Recurso
s

des
provido
s
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2o, II e IV,
arts
. 59, 61, II,
“
a
”
, 65, I e III, "
d
", 68; CPP,
arts
. 6o, 563, 571, VIII, 593, III,
“
d
”
; CF, art. 5o, XXXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
Ag
Rg
no HC n. 975.934/ES,
AgRg
no
AREsp
n. 2.771.702/MT,
AgRg
no
AREsp
2883935/AL,
AgRg
no REsp n. 2.030.024/RJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.209.118/SP; STF, ARE 1352471/DF, HC 114164/SP; TJMT,
ApCrim
0021915-45.2013.8.11.0042,
ApCrim
0012010-94.2005.8.11.0042,
ApCrim
n. 0016208-23.2018.8.11.0042
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pela
s

defesas
do
s
acusado
s

Marcos
d
e Souza Romanini
e

Jeone
Torrente
d
e Barros
, contra a sentença do Juízo da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
,
nos autos da ação penal n.
0017532-53.2015.8.11.0042
, que
após julgamento realizado
perante o Tribunal do Júri,
condenou
-os
pela prática do crime de
homicídio
duplamente qualificado
(CP, art. 12
1
, §
o, II e IV
)
, à
s
pena
s
de
, respectivamente,

20 (vinte) anos
e
16 (dezesseis) anos
de reclu
são, ambos em regime inicial
fechado
.

Nas
razões recursais
, a
s

defesa
s dos dois réus

suscita
m
prelimina
r
es

de
nulidade do inquérito policial
e dos atos seguintes
,
afirmando que a autoridade policial não
observou
o procedimento do art. 6o do Código de Processo Penal
, e de cerceamento de defesa,
sob o argumento de que
as teste
munhas
das
defesa
s
não foram ouvid
a
s em plenário
.

No mérito, postulam
a
anulação do julgamento
, por a
legarem que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
. Subsidiariamente, pugnam pela exclusão das qualificadoras de motivo fútil
(CP, inciso IV do § 2o do art. 121) e recurso que dificultou a defesa da vítima (
CP, inciso IV do § 2o do art. 121)
, pelo mesmo fundamento
, além da
redução
da
s
pena
s

para o
mínimo legal,
pois afirmam que
os
montantes

fixados
foram desproporcionais e injustificados
(id
s
.

300421417
e

300421425
).

Em sede de
contrarrazões
, o Minist
ério Público
suscita preliminar de
não conhecimento do
s
recurso
s
por
preclusão consumativa
,
sustentando que a matéria já foi examinada em sede de Recurso em Sentido Estrito
, quando
se constatou a existência de materialidade do crime e de indícios de autoria
. No mérito,
manifesta-se pelo
des
provimento do
s
recurso
s
(id.
300421429
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pel
a rejeição das preliminares defensivas e pelo

des
provimento
do
s
recurso
s
(id.
312046369
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
s
acusado
s

Marcos
d
e Souza Romanini
e

Jeone
Torrente
d
e Barros

fo
ram
denunciado
s
pela prática do crime de
homicídio duplamente qualificado
(CP, art. 12
1
, §
o, II e IV
)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...)

No dia 17 de novembro de 2014, por volta de 01h0Omin, defronte ao bar denominado "
Esquinão
da Esperança", localizado na Avenida Coxipó Mirim,
Qd
19, N° 35, Bairro Doutor Fábio II, Cuiabá/MT, os
denunciandos

MARCOS DE SOUZA ROMANINI
e
JEONE TORRENTE DE BARROS
, com latente animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram, com emprego de arma de fogo (não apreendida), a
vítima
Clayton César Santiago Almeida, que foi atingida por disparos que lhe renderam as lesões descritas no laudo de necropsia n° 1.9067.1.2014.65761-01 de fls. 34/59, causa eficiente de sua morte.

No dia dos fatos, por volta das 21h0Omin, a
vítima
se encontrava no bar "
Esquinão
da Esperança", quando chegaram ao estabelecimento seus amigos
Talmes
, Carolina e Gabrielly, os quais passaram a tomar cerveja em sua companhia. Por volta das 23h0Omin, os quatro decidiram se retirar do bar para conversar em uma esquina próxima.

Enquanto conversavam, os
denunciandos

MARCOS DE SOUZA ROMANINI
e
JEONE TORRENTE DE BARROS
se aproximaram da
vítima
Clayton e Carolina, oportunidade em que o primeiro passou a perguntar quem havia batido no portão de sua casa, tendo a vítima respondido que ninguém havia batido.

O denunciando
MARCOS DE SOUZA ROMANINI
insistiu na indagação e desencadeou uma discussão entre ele e a
vítima
Clayton. Após a discussão, os
denunciandos
se retiraram do local. Já Clayton, Carolina,

Gabrielly e
Talmes
retornaram para o bar.

Em que pese a irrelevância do fato controvertido, ou seja, se alguém havia ou não batido no portão da residência, os
denunciandos
decidiram ceifar a vida da
vítima
.

Os
denunciandos

MARCOS DE SOUZA ROMANINI
e
JEONE TORRENTE DE BARROS
se dirigiram ao bar supracitado em uma caminhonete branca, o primeiro na direção do veículo, e o segundo no banco do passageiro
.

Ao ver o denunciando
MARCOS DE SOUZA ROMANINI
, a vítima Clayton se dirigiu até o veículo, ocasião em que lhe perguntou o que estaria fazendo naquele local.

Nesse momento, o denunciando
JEONE TORRENTE DE BARROS
, que se encontrava no banco do passageiro, valendo-se de uma arma de fogo (não apreendida), efetuou
pelo menos 6 (seis) disparos que atingiram Clayton em diversas regiões do corpo, conforme laudo às fls. 34/59.

Assim que começou a ser atingida pelos disparos, a vítima, que não esperava o ataque, pôs-se a correr e, cerca de dez metros à frente, caiu ao chão, vindo a óbito em seguida.

Após a prática delituosa os
denunciandos
MARCOS DE SOUZA ROMANINI
e
JEONE TORRENTE DE BARROS
empreenderam fuga em direção ao bairro Dr. Fábio.
(...)”
(id.
206921786
, p. 01/05
).

Devidamente pronunciados,
Marcos
d
e Souza Romanini
e

Jeone
Torrente
d
e Barros

foram submetidos a julgamento perante o Tribunal popular, ocasião em que

foram condenados
pela prática do crime de
homicídio duplamente qualificado
(CP, art. 12
1
, §
o, II e IV
), às penas de
, respectivamente,
20 (vinte) anos
e
16 (dezesseis) anos
de reclu
são, ambos em regime inicial
fechado
.

1.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Ministério Público
afirma que
a matéria
impugnada pelas defesas já foi apreciada por este Tribunal, quando negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito

manejado pela
s
defesa
s

e manteve a pronúncia dos acusados,
reconhecendo a existência da materialidade do crime e a presença de in
d
ícios de autoria
,
o que não daria
margem para a alegação de “
decisão manifestamente contrária às provas dos autos
”
.

Sustenta que, após o acórdão que confirmou

a sentença de pronúncia, não houve produ
ção de prova inédita, razão pela qual
teria ocorrido a
preclusão consumativa, o que impediria o conhecimento do recurso, sob pena de violação à segurança jurídica
e à soberania dos vereditos
.

As teses ministeriais não comportam acolhimento.

O procedimento do Tribunal do Júri é composto por duas fases distintas. A primeira, denominada
iudicium

accusationis
, tem início com o recebimento da denúncia e se encerra com a decisão de pronúncia,
na qual
o
magistrado
limita-se a verificar a presença de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, não havendo análise exauriente da prova, mas tão somente um juízo de admissibilidade da acusação. Trata-se, pois, de decisão interlocutória, que não gera coisa julgada material, mas apenas preclusão interna (
pro

judicato
)
, conforme assentado pelo próprio órgão ministerial
.

Por outro lado, a
segunda fase, denominada
iudicium
causae
, compreende o julgamento pelo Conselho de Sentença, ocasião em que se realiza a efetiva apreciação do mérito da causa, com exame profundo do conjunto probatório e a possibilidade de condenação ou absolvição. É nesse momento que se concretiza a soberania dos veredictos e que se põe em análise, de forma plena
e aprofundada
, a prova produzida nos autos.

A
lógica do sistema recursal
decorre dessa distinção
. Enquanto a decisão de pronúncia pode ser objeto de Recurso em Sentido Estrito, para impugnar a admissibilidade da acusação, a decisão do Conselho de Sentença pode ser atacada por meio de apelação, inclusive com fundamento no art. 593, III, “
d
”, do Código de Processo Penal, que expressamente autoriza a anulação do julgamento quando este se mostrar manifestamente contrário à prova dos autos.

Portanto, o controle realizado na fase do
iudicium

accusationis

(
seja pela pronúncia, seja pela apreciação em sede de R
ecurso em Sentido
E
strito)

não exclui

a possibilidade de posterior impugnação do veredito popular
, uma vez que a
cognição em cada uma dessas etapas é diversa e complementar
.

Confundir
esses
planos significaria esvaziar garantia processual expressamente prevista em lei, restringindo indevidamente a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição. Ademais, a própria Constituição Federal
, no art.

5o, XXXVIII e LV,
reconhece o Tribunal do Júri e
assegura a possibilidade de controle jurisdicional das
suas
decisões nas hipóteses legais, não havendo que se falar em preclusão consumativa ou afronta à segurança jurídica.

A propósito,
é
este o entendimento
pacificado
deste
Tribunal:

“
(...)
A preclusão consumativa não impede o conhecimento de recurso contra decisão do Tribunal do Júri, pois o veredicto popular enseja nova análise meritória, em respeito ao duplo grau de jurisdição.
(...)
” (TJMT,
ApCrim

0021915-45.2013.8.11.0042
, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024
)
.

“
(...)
Se a pronúncia não constitui juízo de certeza, mas apenas de plausibilidade da acusação, a interposição de recurso em sentido estrito não impede a posterior análise aprofundada das provas em sede de apelação.
(...)
” (TJMT,
ApCrim

0012010-94.2005.8.11.0042
, rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2025
)
.

Diante disso, impõe-se
o conhecimento dos recursos.

2. PRELIMINARES DEFENSIVAS

2.1.

Não observância do art. 6o do CPP

As defesas sustentam que a autoridade policial deixou de cumprir as diligências consideradas obrigatórias pelo art. 6o do Código de Processo Penal.

Em especial,
afirmam
que o delegado deveria ter verificado contradições existentes entre os depoimentos das testemunhas, promovendo as acareações necessárias, bem como colhido todas as provas possíveis para esclarecer os fatos e suas circunstâncias.

Assim, entende
m
que houve descumprimento de formalidade essencial, o que acarretaria a nulidade do inquérito e dos atos
seguintes
, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Todavia,
a
preliminar não merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se que a nulidade arguida está fulminada pela preclusão, p
orque,
segundo a sistemática do procedimento do Júri, as nulidades ocorridas antes da decisão de pronúncia devem ser alegadas naquela oportunidade processual, sob pena de não mais poderem ser apreciadas em sede de apelação.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri, na segunda fase do procedimento especial, não é cabível para a alegação de nulidade anterior à pronúncia, mas tão somente para a alegação de nulidade posterior à pronúncia, nos termos do art. 593, III, ‘a’, do CPP
” (STJ
,
Ag
Rg
no HC n. 975.934/ES, rel. Min. Rogeri
o
Schiet
ti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025).

Portanto,
a
referida
discussão trazida pelas defesas encontra-se superada, uma vez que deveria ter sido suscitada em momento oportuno.

De todo modo, ainda que assim não fosse, não se verificaria a nulidade alegada, uma vez que o inquérito policial, por sua própria natureza, é procedimento administrativo, inquisitivo e meramente informativo, destinado apenas à colheita de elementos para a formação da
opinio
delicti
do titular da ação penal.

Logo, não se trata de fase essencial à validade da ação penal, podendo inclusive ser dispensado quando já houver substrato probatório mínimo a amparar a denúncia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, firmou o entendimento de que as diligências elencadas no art. 6o do Código de Processo Penal têm caráter meramente exemplificativo, não sendo obrigatória a realização de todas elas, cabendo à autoridade policial avaliar, conforme o caso concreto, a necessidade de sua adoção
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.771.702/MT, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025).

Ademais, as alegações defensivas são genéricas, uma vez que não apontam com precisão quais contradições demandariam acareação ou quais provas deixaram de ser produzidas de forma a inviabilizar o exercício da ampla defesa. A mera invocação da ausência de diligências, desacompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, não autoriza o reconhecimento de nulidade.

A propósito, deve-se observar o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada se não houver demonstração concreta de prejuízo.

Portanto, em razão da preclusão, e pela inexistência de prejuízo demonstrado, a preliminar deve ser rejeitada.

2.2.
Cerceamento de defesa

As defesas suscitam a nulidade do feito, alegando que os apelantes teriam sofrido cerceamento de defesa, uma vez que testemunhas que poderiam confirmar a versão por eles apresentada em interrogatório não foram ouvidas em plenário.

Argumentam, em especial, que o depoimento d
a testemunha

Marcos Junior de Souza Passos Morais
, prestado em delegacia, não teria sido considerado
pelos jurados
, e ressaltam que as demais testemunhas foram uníssonas em afirmar que a vítima procurou o carro dos acusados
,
e não o contrário.

Em síntese, defendem que não teria havido igualdade de armas entre acusação e defesa, razão pela qual pugnam pela nulidade
do feito, “
a
contar do termo
do relatório
”
.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

A
s nulidades eventualmente ocorridas no julgamento em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas imediatamente,
no momento em que
se verificarem, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. No caso, verifica-se que, em relação às testemunhas não ouvidas na sessão, as próprias partes anuíram expressamente em prosseguir com o julgamento e dispensaram as faltantes, conforme consignado em ata (id. 300421399).

Assim, além da concordância das defesas, a alegação resta inviabilizada pela preclusão.

No tocante ao depoimento de
Marcos Junior de Souza Passos Morais
, não se constata qualquer irregularidade
. Seu relato prestado na fase inquisitorial foi regularmente juntado aos autos, mas a
s
própria
s
defesa
s
deix
aram
de arrolá-lo como testemunha para o plenário do Júri
(ids.
300419392
e
300419395
)
, não sendo possível, portanto, alegar cerceamento pela ausência de sua oitiva. A alegação revela-se contraditória, pois não se pode imputar ao Judiciário omissão sobre testemunha que as próprias defesas optaram por não indicar.

De mais a mais, os jurados, no exercício de sua função constitucional e diante de todas as provas produzidas em plenário,
optaram por acolher versão diversa daquela defendida pela testemunha em sede policial,
fundada em outros elementos de prova,
em observância ao princípio da
soberania
dos veredictos (
CF,
art. 5o, XXXVIII).

Assim, não se verifica qualquer violação ao princípio da ampla defesa ou da paridade de armas. Ao contrário, restou assegurado aos acusados o pleno exercício de seus direitos constitucionais, tendo o julgamento se desenvolvido de forma regular, com a participação de ambas as partes e a observância das garantias processuais.

Novamente, a
s alegações apresentadas, além de genéricas, não demonstram efetivo prejuízo, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Por conseguinte, rejeita-se a preliminar
.

3
.
PEDIDO
ANULATÓRIO

Inicialmente
, o
s
apelante
s
sustenta
m
que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, porque
os depoimentos das testemunhas apresenta
ra
m contradições
que não permitem concluir quem foi o autor dos
disparos

que atingiram a vítima.

Argumentam, ainda, que o corréu
Jeone
teria agido em legítima defesa
,
invoca
ndo
o depoimento prestado na fase inquisitorial pela testemunha
Marcos Junior de Souza Passos Morais
, segundo o qual a vítima teria apontado uma arma em direção ao veículo ocupado pelos acusados, ocasião em que
Jeone
teria reagido, tomado a arma e efetuado um disparo contra o ofendido.

As defesas invocam o princípio constitucional da presunção de inocência
,
o postulado
do in dubio pro reo

e
o art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, sustentando que a fragilidade das provas e as divergências nos relatos testemunhais impedem a condenação do apelante.

Em seguida, alegam
, novamente,
a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhes teria sido assegurado o pleno exercício da ampla defesa no plenário, circunstância que teria influído diretamente na apuração da verdade dos fatos e na decisão da causa.

Por fim, concluem que a decisão dos jurados deve ser anulada, nos termos do art. 593, III, “
d
”, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, para que seja realizado novo julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Inobstante os argumentos vergastados, a irresignação não comporta acolhimento.

Elevada à condição de princípio informador do Tribunal do Júri pela Constituição Federal, a soberania dos veredictos (art. 5o,
XXXVIII.“
c
”, CF/88), implica “
na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso
” (BONFIM, Edilson
Mougenot
. Curso de Processo Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora não obste a interposição de recurso de apelação (art. 593,
III
,
“
d
”, CPP), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é possível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada (STF,

ARE 1352471/DF).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e minimamente alinhada com os elementos produzidos no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal reverter as suas conclusões “
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada,
ainda que não a melhor
” (STF,

HC 114164/SP)
.

A propósito, essa também é posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, havendo nos autos elementos deprovacapazes de embasar as teses apresentadas em plenário do Tribunal do Júri, é assegurado ao Conselho de Sentença decidir de acordo com sua livre convicção, não se admitindo a anulação do julgamento pela simples opção dos jurados por uma das versões apresentadas
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
2883935/AL,
DJe
25/06/2025).

No mesmo sentido, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL

DO JÚRI. HOMICÍDIO

QUALIFICADO. MOTIVO

FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU

A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente é admitida quando a decisão dos jurados se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso. (...) A escolha de uma entre as versões plausíveis apresentadas em plenário é ato soberano do Conselho de Sentença, não se admitindo sua substituição pelo Tribunal revisor, sob pena de afronta à soberania dos veredictos (...)
” (TJMT,
ApCrim
n. 0016208-23.2018.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal,
DJe
18/07/2025).

No caso, a partir dos elementos carreados ao feito, vislumbra-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença em desfavor
do
s
apelante
s
encontra apoio no conjunto probatório, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão anulatória
.

Na delegacia, a testemunha
Talmes
Henrique
Rossete
relatou que, no dia dos fatos, estava no “Bar do Ziza” com
Gabriely
, Carol
ina
e a vítima
Clayton
. Por volta das 23h, saiu com
Gabriely
para uma esquina próxima e, ao retornar, viu uma
caminhonete
Blazer branca parada em frente ao bar, conduzida pelo acusado
Marcos
e tendo como passageiro um funcionário da distribuidora.
Relatou que o ofendido
se aproximou pelo lado do passageiro e perguntou se os ocupantes estavam armados
, momento em que o réu

Marcos
riu em tom de deboche, abaixou-se e pegou algo que o declarante supôs ser uma arma,
e, em seguida,
o passageiro apontou um revólver e disparou três vezes contra
Clayton
, que ainda correu alguns metros antes de cair sem vida. A testemunha afirmou que a vítima não portava arma de fogo e, posteriormente, reconheceu o corréu
Jeone
como o autor dos disparos (id. 206921793, p. 02/04).

Também n
a delegacia, a testemunha
Gabrielly Monique Paes Botelho
afirmou que foi ao
“B
ar do Ziza
”
com Carolin
a
, encontrando-se ali com

Talmes
e

a vítima
Clayton
. Relatou que, por volta das 23h,
os quatro
saíram
do bar
e retornaram
em seguida
, quando
Carolin
a
lhe disse que
o réu
Marcos
estava bravo porque
pensava
que haviam batido no portão de sua casa
, e que inclusive
discuti
u
com
a vítima
. Declarou que, em seguida, viu
o acusado
Marcos
estacionar uma
caminhonete
Blazer branca em frente ao bar, acompanhado de
Jeone
, ocasião em que
o ofendido

Clayton
se aproximou do veículo e começou a conversar com os dois, sendo seguido por
Talmes
. Na sequência, ouviu cerca de três disparos vindos do interior do carro, que atingiram
Clayton
, o qual ainda correu por alguns metros antes de cair e morrer minutos depois. Disse não saber se quem atirou foi
Marcos
ou
Jeone
, mas que apenas os dois estavam no veículo, e confirmou que
Clayton
não portava arma de fogo no dia dos fatos
(id. 206921793, p. 12/13)
.

A testemunha
Paulo Roberto Souza Brito
, na fase inquisitiva,
afirmou que encontrou
Clayton
no
“B
ar do Ziza
”
por volta das 21h, com
Talmes
,
“
Carol
”
e
“
Bibi
”
e, em

determinado momento,
os quatro
saíram do bar, e logo depois retornaram
,
ocasião
em que
Carol
ina
disse ao declarante que estava assustada
,

em razão de uma discussão entre a vítima e o réu
Marcos
, motivada por
um suposto “barulho no portão” da casa deste último
.
M
ais tarde,
a testemunha
disse ter visto
o corréu

Marcos
chegar em uma
caminhonete
Blazer branca acompanhado de outro homem
, e
, sem sair do veículo, voltou a discutir com
Clayton
, que estava do lado de fora.
Acrescentou
ter ouvido disparos, vendo primeiro o passageiro atirar contra
a vítima
e depois passar a arma para o motorista, que também disparou
, e
frisou
, ainda,
que
o ofendido
estava
desarmado
(id. 206921792, p. 07/08)
.

Em juízo, o depoimento manteve a essência do que havia sido dito na fase policial, mas com alguns detalhes adicionais. O declarante contou que
Clayton
discutiu três vezes com o motorista da Blazer e que ele próprio interveio
em duas oportunidades
, afastando-o
, mas,
na terceira aproximação, ouviu os disparos e saiu correndo
.

C
onfirmou
, ainda
que a vítima estava desarmada
, além de relatar
ter visto um dos réus entregar a arma ao outro
(
embora não soubesse identificar qual
)
,
e

afirmou
acreditar que ambos dispara
ram contra
Clayton
(
relato extraído da mídia constante n
o id. 206922661)
.

No plenário do júri,
Paulo Roberto
novamente confirmou que a discussão girava em torno do barulho no portão da casa d
o corréu

Marcos
. Afirmou que
Marcos
conduzia a Blazer e que havia um passageiro,
a
quem já tinha visto na distribuidora, mas que não sabia identificar. Reiterou que
Clayton
estava desarmado e que nenhum dos réus desceu do veículo. Disse
, ainda,
que não tinha condições de afirmar qual dos acusados efetuou os disparos,
em razão do longo decurso do tempo
(relato extraído da mídia constante no id. 300421423).

A testemunha
Carolina Vitória dos Santos Santiago
, na fase investigativa,
relatou que chegou ao
“B
ar do Ziza
”
acompanhada de sua amiga
Gabriely
, encontrando-se ali com
Clayton
e
Talmes
, e c
ontou que, em determinado momento,
ela e
a vítima

se afastaram do local para conversar
. Nesse intervalo,
os réus
Marcos
e
Jeone
chegaram em uma moto Biz, e
Marcos
passou a questionar quem havia batido no portão de sua casa
, momento em que

Clayton
negou, mas ambos começaram a discutir.
Segundo seu relato, m
ais tarde,
após
terem retornado para o bar, os réus
Marcos
e
Jeone
voltaram em uma caminhonete branca, estacionando em frente ao bar
,
o ofendido

aproximou-se do veículo e
eles
voltaram
a discutir.
Acrescentou que
Talmes
também foi em direção ao carro, tentando encerrar a discussão, mas nesse momento ouviu três ou quatro disparos vindos do interior da caminhonete
e v
iu
a vítima
correr alguns metros, cair no chão e morrer pouco depois. Disse que não conseguiu identificar se os tiros foram dados por
Marcos
ou
Jeone
, apenas que partiram de dentro do veículo, e ressaltou que
o ofendido
não estava armad
o
(ids. 206921792, p. 17 e 206921793, p. 01).

Em juízo,
Carolina
reafirmou em linhas gerais a dinâmica dos fatos, mas disse que não se lembrava ao certo quem estava na moto e
, posteriormente,
quem estava na caminhonete, tampouco quem matou a vítima ou exatamente quem estava envolvido na discussão
(relato extraído da mídia constante no id.
206922691).

No plenário do júri,
ela
novamente
confirmou a dinâmica central dos fatos, acrescentando que se recordava de que um dos homens que estavam na moto era o réu
Marcos
. Afirmou que a vítima estava desarmada e que se lembra
do ofendido
discutindo com alguém dentro de um carro, mas não conseguiu precisar quem eram os ocupantes do veículo no momento dos disparos
(relato extraído da mídia constante no id. 300421423).

A testemunha
Marcos Junior de Souza Passos Morais
declarou
, na delegacia,
que estava sozinho em uma mesa na calçada
do “Bar do Ziza”,
quando
viu
seu amigo
Jeone
entrar no bar e, logo em seguida, sair com uma lata de cerveja na mão. Disse que
Jeone
foi até uma caminhonete Blazer branca estacionada em frente ao bar e sentou-se no banco do passageiro
e, p
ouco depois, dois indivíduos se aproximaram do veículo: um ficou junto à porta do motorista e o outro, na porta do passageiro. Segundo o depoente, ambos discutiam com os ocupantes da Blazer,
momento em que

viu
um dos indivíduos retirar uma arma da cintura e apontá-la para dentro do veículo. Em seguida, ouviu disparos de arma de
fogo, mas não conseguiu ver quem havia atirado, acreditando

que
Jeone
teria sido atingido.

Posteriormente, segundo o depoente, o próprio
réu

Jeone
contou que o homem havia apontado a arma contra ele, mas que conseguiu tomar-lhe o revólver e, em seguida, efetuou um disparo que atingiu e matou a vítim
a (id. 206921789, p. 16/17).

Por sua vez, o réu
Marcos
d
e Souza Romanini
, durante o interrogatório na delegacia,
declarou que, na noite de 17/
novembro
/2014
,
estava
trabalhando
,
quando recebeu ligação de sua esposa informando que alguém estava batendo com força no portão de sua casa
, razão pela qual
foi até o local e encontrou um casal caminhando na rua,
próximo a
residência.
Relatou ter
pergunta
do

a eles
se tinham visto algo,
mas
o rapaz
(
posteriormente identificado como a vítima
Clayton
)
teria reagido de forma agressiva
e
fazendo
ameaças
. Segundo o réu, para evitar maiores problemas, encerrou a discussão, retornou à distribuidora, pegou a

caminhonete
Blazer branca de seu irmão e convidou o amigo
Jeone
para procurarem os suspeitos pelas ruas do bairro, mas não encontraram ninguém.

Relatou que, em seguida, foram até o
“B
ar do Ziza
”
, onde
Jeone
desceu para comprar uma cerveja
e, ao

retornar
para o carro, dois indivíduos
(sendo um deles a vítima)
se aproximaram: um foi até a porta do passageiro, onde
Jeone
estava, e o outro até a porta do motorista, dirigindo-se a
Marcos
em tom agressivo e perguntando por que ele procurava quem havia batido no portão de sua casa.
Segundo seu relato, e
nquanto discutia, ouviu dois disparos e, ao olhar para o lado, viu
Jeone
com um revólver na mão, enquanto o homem que falava com ele saía correndo.
Marcos
afirmou
que

Jeone
lhe contou
ter
tomado a arma do indivíduo que o abordara e efetuado dois disparos contra ele
(id. 206921787, p. 09/11)

Em juízo,
o acusado
Marcos
reiterou a versão apresentada na fase policial
; e, no plenário do júri,
exerceu o direito ao silêncio

(relatos extraídos das mídias constantes nos ids.
206922691
e
300421423
,
respectivamente).

O corréu
Jeone
Torrente
d
e Barros
, na delegacia,
declarou que, na noite dos fatos, estava na Distribuidora Pirâmide quando

Marcos
o convidou para dar uma volta, pois sua esposa teria ligado informando que alguém estava batendo no portão de sua casa. Contou que saíram em uma
caminhonete
Blazer branca e, após circularem pela quadra sem encontrar ninguém, pararam em frente ao
“B
ar do Ziza
”
.
Marcos
pediu que ele comprasse cerveja
, e ao
retornar ao veículo com duas latas, dois indivíduos se aproximaram, um pelo lado do motorista, discutindo com
Marcos
, e outro pelo lado do passageiro, que, segundo ele, apontou um revólver para o seu rosto.
Jeone
afirmou ter conseguido segurar a arma, tomá-la e efetuar um disparo contra esse indivíduo, que saiu correndo
, sem saber
se o atingiu
, e ressaltou
que não tinha a intenção de matar, apenas disparou para afastar o homem que o ameaçava
(ids. 206921787, p. 18 e 206921788, p. 01/02)

Em juízo,
ele
reiterou a versão dada na delegacia, acrescentando que o disparo teria ocorrido de forma acidental, por instinto, e que se recordava de apenas um tiro
.

No plenário do júri, permaneceu em silêncio
(relatos extraídos das mídias constantes nos ids. 206922701
e
300421423
,
respectivamente)

Em síntese, embora a
s tese s defensiva s encontre m respaldo
nos depoimentos
do
s
apelante
s
e nas declarações prestadas pel
a testemunha
Marcos Junior

na delegacia
, os
relatos
das testemunhas
Talmes
Henrique
,
Gabrielly Monique
,
Paulo Roberto
e
Carolina Vitória
, aliados aos relatórios policiais
e ao laudo pericial de necrópsia, que
constatou que a vítima foi atingida por seis disparos de arma de fogo
(ids.
206921788
, p. 03/19 e
206921789
, p. 01/
09
)
, conferem sustentação à tese acusatória.

Portanto, diante da existência de duas versões plausíveis nos autos, cabia ao Tribunal Popular, no exercício de sua soberania, optar por aquela que reputasse mais convincente. E, amparado no conjunto probatório, concluiu que os réus, após o desentendimento entre
Marcos
e a vítima, retornaram ao local onde
esta
se encontrava e efetuaram disparos de arma de fogo que resultaram em sua morte.

Ou seja, independentemente da interpretação dos elementos judiciais colacionados ao feito, é certo que a decisão dos jurados encontra amparo nas provas e, como tal, não pode ser objeto de anulação, sob pena de ofender-se gravemente o princípio da soberania dos veredictos
.

Com
relação ao alegado
cerceamento
de defesa, destaca-se que
essa tese foi devidamente rebatida na forma de preliminar
,
no início deste voto.

Portanto, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a anulação do veredicto representaria grave ofensa à disposição contida no art. 5o, inciso XXXVIII, “
c
”, da Constituição Federal.

4. QUALIFICADORAS

As defesas
sustentam
que
a vítima e os réus tiveram discussões anteriores
ao fato
, de modo que a animosidade entre as partes afasta a motivação fútil da conduta.

Afirmam, ainda que
o ofendido
quem se aproximou do veículo
em que os réus estavam
, o que demonstraria que el
e
estava ciente da situação e não foi colocad
o
em “
posição de vulnerabilidade absoluta que inviabilizasse sua capacidade de reação
”, bem como que “
não houve emboscada, traição ou
dissimulação por parte dos acusados, tampouco qualquer outro recurso que tornasse impossível a defesa da vítima
”.

Com base nesses fundamentos, alegam a
ausência de provas a amparar a manutenção
das qualificadoras
de
recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, inciso IV do § 2o do art. 121)
e
motivo fútil (CP, inciso IV do § 2o do art. 121)
e, consequentemente,
requerem

a
submissão
dos acusados
a novo escrutínio perante o Tribunal do Júri
.

Novamente, sem razão.

De acordo com a doutrina, a qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV,

do Código Penal evidencia “
a maior gravidade da conduta do homicida quando surpreende a vítima, sem lhe conceder possibilidade real de se defender ou dificultando essa defesa. Trata-se de uma forma de covardia
”
(NUCCI,

Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal. Vol.2. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 44).

Noutro v
értice,
motivo fútil “
é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente

(...). Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime
” (BITENCOURT,

Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial
(
arts
. 121 a 154-B
)
. Crimes contra a pessoa. 23a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

No caso dos autos, com relação
ao recurso que dificultou a defesa da vítima
(CP, inciso IV do § 2o do art. 121)
, observa-se que a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório
, na medida em que

t
estemunhas afirmaram que

o ofendido

Clayton
se aproximou do veículo desarmad
o
e que os disparos partiram do interior da caminhonete Blazer ocupada pelos acusados.
Essa

circunstância revela uma condição de
desvantagem, pois os réus estavam protegidos
pelo
automóvel, enquanto a vítima se encontrava exposta, em via pública, sem
meio de reação eficaz.

Ademais, o
fato de a vítima ter se dirigido voluntariamente até o veículo não possui força para excluir a qualificadora, já que
foi surpreendida por disparos sucessivos, como confirmado pelo laudo pericial de necropsia, que apontou seis projéteis em seu corpo.

Nessa perspectiva, a versão de que os acusados se valeram de recurso que dificultou a defesa da vítima
encontra amparo nas provas dos autos.

Quanto à qualificadora do motivo fútil
(CP, inciso II do § 2o do art. 121)
,
a
s provas indicam que a desavença que antecedeu o crime decorreu de discussão banal, relacionada ao suposto barulho no portão da residência do acusado
Marcos
.
Essa
c
ircunstância

revela
a desproporção da reação homicida e justifica a incidência da qualificadora
sob exame
.

Ainda que se reconheça que a vítima se mostrou exaltada ou tenha se aproximado do veículo para discutir,
esses
fatores não têm a capacidade de retirar a futilidade do motivo, pois não constituem causa relevante ou idônea a justificar a prática do homicídio. A morte decorreu, portanto, de fato de mínima gravidade, situação que encontra guarida no conceito jurídico de motivo fútil.

A decisão popular, portanto, encontra amparo nos autos, de modo que não há espaço para afastamento das qualificadoras
de
recurso que dificultou a
defesa da vítima (CP, inciso IV do § 2o do art. 121)
e
motivo fútil (CP, inciso I
I
do § 2o do art. 121)
, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

5
.
DOSIMETRIA DAS PENAS

5
.1. Pena
s
-base

As defesas alegam que
, na primeira fase da dosimetria das penas,
o Juízo sentenciante negativou somente as consequências do crime,
utilizando esse único fundamento para exasperar a pena-base em seis anos acima do mínimo legal,
majoração
que
entendem ser desproporcional e destituída de adequada fundamentação em elementos concretos extraídos dos autos.

Posteriormente,
sustentam
que
nenhuma circunstância judicial

do art. 59 do Código Penal
foi
valorada de forma
desfavorável
aos réus, razão pela qual afirmam que as penas deveriam ter sido fixadas no mínimo legal
.

Os pleitos não merecem acolhimento.

Sabe-se que, na

primeira fase da dosimetria, cabe ao magistrado analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerando, de forma individualizada, elementos como culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, é adequada a elevação da pena-base em fração de 1/6 (um sexto) para
cada
circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“
(...)
Sob o aspecto da proporcionalidade, o critério adotado para a elevação da pena-base está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que afraçãode1/6deverá ser fixada como parâmetro para a exasperação decadavetorial negativada quando não existentescircunstânciasexcepcionais a justificar um aumento superior. Assim, considerando o sopesamento de três vetoriais desfavoráveis, a majoração da pena em 1/2 não merece nenhum retoque.
(...)
” (STJ,
AgR
g
no
AREsp
n. 2.209.118/SP, rel.
Min
.
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)
.

No caso dos autos, observa-se que, na primeira fase da
s
dosimetria
s
, a magistrada de primeiro grau valorou negativamente três circunstâncias judiciais: a culpabilidade,
as circunstâncias
e as consequências do crime, todas
devidamente
fundamentadas,
vejamos:

“
(...)
A culpabilidade do acusado é acentuada.

De acordo com o Laudo de Necropsia a vítima foi atingida por 06 (seis) disparos de arma de fogo, ou seja, com brutalidade extrema.

O crime foi praticado em local público, na frente de um bar e na presença de várias pessoas, o que revela a frieza do acusado.

Ademais, foi praticado de forma premeditada, visto que depois de uma discussão o acusado e terceira pessoa deixaram o local, utilizando uma moto, mas logo retornaram numa caminhonete, oportunidade em que
Jeone
, mesmo de dentro do veículo efetuou vários disparos contra a vítima
(...)

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que o crime foi praticado em concurso de pessoas, ou seja, com esforço comum para a execução do crime
(...)

As consequências do crime foram graves, pois segundo relatado pela genitora da vítima, Clayton deixou cinco filhos, todos menores: de dois a sete anos de idade, sendo que o caçula atualmente está sob a sua guarda e os demais, sob a guarda da mãe das crianças, e a vítima auxiliava no sustento dos filhos.

Portanto, o crime deixou cinco crianças de tenra idade, órfãs de pai, as quais crescerão sem o amor, os cuidados e o auxílio financeiro do pai. Atualmente elas estão com 09, 10 e 13 anos de idade.
(...)

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são três: culpabilidade acentuada, circunstâncias desfavoráveis do crime e consequências graves
(...)
”

Destaca-se que foi utilizada a mesma fundamentação na dosimetria de ambos os réus
, de modo que é pertinente transcrevê-la uma única vez.

Diante disso,
observa-se que a sentenciante
procedeu à elevação da
s
pena
s
-base
dos acusados
na fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor
desfavorável, totalizando o acréscimo de 1/2 (metade) sobre a pena mínima cominada, o que se revela proporcional,
idoneamente
fundamentado e em conformidade com a jurisprudência
, não merecendo
reparo.

5
.2. Penas provisórias

As defesas alegam que houve
bis in idem
na
segunda fase da
dosimetria da pena,
sob o argumento de que
a
magistrad
a
, após estabelecer a
s
pena
s
-base em 18
(dezoito)
anos de reclusão, acrescentou mais
0
2
(dois)
anos em razão da agravante
de motivo fútil,
prevista no artigo 61, II, “
a
”, do Código Penal, resultando em 20
(vinte)
anos
de reclusão
.

Sustentam que a conduta teria se desenvolvido em um único contexto fático, de modo que não seria possível valorar mais de uma qualificadora em fases distintas da dosimetria sem incorrer em duplicidade de fundamentação.

A
pretensão defensiva não merece guarida.

A

magistrad
a de primeiro grau
reconheceu a agravante do motivo fútil,
prevista no artigo 61, II, “
a
”, do Código Penal, e aumentou a reprimenda em
0
2
(dois)
anos.
Vejamos:

“
(...)
entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

(...)

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra será aplicada como circunstância agravante
: (...)

(
STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021).

Reconheço, pois, a circunstância agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 02 (dois) anos (1/6),
passando-a para 20 (vinte) anos de reclusão.
(...)
”

Na dosimetria da pena do réu
Jeone
, ela ainda verificou que “
o
acusado era menor de 21 anos na data do fato e confessou a autoria do crime, segundo a sua versão. Por conseguinte, nos termos do artigo 65, inciso I e III, “d”, do Código Penal, reduzo a pena em 04 (quatro) anos,
trazendo-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão

(...)
”.

Ademais,
a
magistrad
a
observou corretamente a orientação pacífica no sentido de que
“
havendo
duas ou
mais qualificadoras, uma

delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase da
dosimetria
(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.030.024/RJ, rel
.
Min
.
Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025
)

Nesse contexto,
observa-se que

o recurso que dificultou a defesa da vítima
foi utilizado

para qualificar o delito e
o motivo fútil
foi considerado

como agravante, majorando a pena em mais
02 (
dois
)
anos
,
técnica
que
encontra respaldo direto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente admite a valoração diferenciada das qualificadoras em fases distintas da dosimetria, sem que isso configure
bis in idem
.

Portanto, a exasperação da pena em
0
6
(seis)
anos na primeira fase e o acréscimo de
0
2
(dois)
anos pela agravante genérica mostram-se devidamente fundamentados e proporcionais, não havendo excesso ou irregularidade a ser corrigido.

6.
DISPOSITIVO

Diante do
exposto
,

rejeito
as
preliminares
arguidas
e, no mérito,

nego
provimento
ao
s
recurso
s
de apelação
interposto
s

pel
o
s
acusado
s

Marcos
d
e Souza Romanini
e

Jeone
Torrente
d
e Barros
,
mantendo
os termos da sentença
,
em

c
o
nsonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025